Tribunal: TJDFT
Processo: 0743719-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0743719-48.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SERGIO DE SOUSA AGRAVADO: JENILSON MOREIRA DE AZEVEDO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Sérgio de Sousa contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas (ID 249486218 do processo n. 0707821-63.2024.8.07.0014) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Jenilson Moreira de Azevedo, rejeitou a impugnação à penhora apresentada. Em suas razões recursais (ID 77079204), o agravante noticia que “recebeu em sua conta de origem os proventos de natureza salarial, devidamente identificados nos extratos bancários e nos comprovantes de depósito acostados aos autos, sendo tais valores imediatamente objeto de portabilidade para outra conta corrente de sua titularidade, em Banco Santander conta 01088762-6”. Sustenta que “há prova robusta de que os valores bloqueados na conta de Paulo constituem proventos de natureza salarial, mantidos em conta de depósito e subsequentemente transferidos por portabilidade para a conta onde se efetuou a constrição, circunstância que, isoladamente, não descaracteriza o caráter alimentar dessas verbas nem autoriza sua penhora”. Defende, portanto, estar caracterizada a hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Aduz violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Aponta nulidade da decisão que determinou a conversão e levantamento dos valores bloqueados, sob o fundamento de que “pronunciamento hostilizado desconsiderou as provas que demonstram a natureza salarial dos valores, incorrendo em error in judicando e comprometendo a validade do ato judicial por ausência de adequada valoração probatória”. Colaciona julgados em amparo à sua pretensão. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a eficácia da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o pronunciamento recorrido e acolher a impugnação à penhora apresentada, com a restituição dos valores ao agravante e a determinação de que o Juízo a quo se abstenha de efetivar novas constrições sobre a verba salarial. Requer, ainda, a condenação da parte agravada ao pagamento das custas e honorários advocatícios recursais, bem como a produção de prova documental superveniente. Agravante dispensado do recolhimento do preparo, pois beneficiário da gratuidade de justiça (ID origem 194355992). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Por oportuno, transcreve-se a decisão objeto deste agravo de instrumento, in verbis: 1. Trata-se de impugnação de id. 246733341, apresentada pela executada em face da consulta/bloqueio SISBAJUD que teria realizado a constrição de R$ 1.813,37 em suas contas bancárias (id. 245646131). 2. Argumenta que os valores bloqueados são impenhoráveis, porquanto decorrem do pagamento de seu salário. 3. Oportunizou-se a manifestação ao exequente, o qual pleiteou a rejeição da impugnação à penhora (id. 247834362). É o breve relatório. Decido. Impugnação à Penhora 10. É cediço que, nos termos do que disposto no artigo 833 do codex processual, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. 11. Ademais, o inciso X do mesmo artigo estabelece que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, ressalvado o §2o, ou seja, a penhora para pagamento de prestação alimentícia e as importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 12. Nesse sentido, o C. STJ possui entendimento de que deve ser reconhecida interpretação extensiva à proteção prevista pelo CPC no art. 833, inciso X, quanto à quantia depositada em caderneta de poupança, a fim de abarcar todo montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ainda que as quantias estejam em conta corrente ou em aplicações. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA OU INVESTIMENTO DISTINTO DA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DE RESERVA PATRIMONIAL GARANTIDORA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.1. A Corte Especial firmou o entendimento de que, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários-mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (cf. REsps 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/2/2024, acórdão pendente de publicação). 2. Caso concreto no qual o Tribunal de origem confirmou a penhora de valor inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos em conta corrente de titularidade da parte recorrente, com fundamento na restrição da garantia da impenhorabilidade apenas à caderneta de poupança, considerando inviável sua extensão a outras contas ou aplicações financeiras. Necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem para aplicação do entendimento firmado à espécie. 3. Agravo interno provido, para dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.100.162/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 4/6/2024.) Grifei 13. Com efeito, a parte executada apesar de alegar que houve o bloqueio de parte de seu salário, não colacionou os extratos bancários de suas contas, de modo que não é possível que se tenha conhecimento da natureza dos valores constritos. 14. Ademais, apesar de constar no contracheque de id 246735297 que o salário do Executado é depositado na Conta Corrente n. 710501300, do Banco Santander a foto de id. 246735295 corresponde à Conta Corrente n. 01088762-6, por sua vez, a foto de id. 246733342 diz respeito à Conta n. 93202448-4. 15. Sendo assim, rejeito a impugnação à penhora apresentada pela parte executada e converto em penhora o bloqueio judicial de R$ 1.813,37 (mil oitocentos e treze reais e trinta e sete centavos), conforme id. 245646131 e determino a liberação do referido montante em favor da parte exequente. 16. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar seus dados bancários para transferência do valor constrito. Com a informação, independente de preclusão, expeça-se alvará eletrônico em favor da parte Exequente. Prosseguimento do Feito 17. Intime-se a parte Exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente planilha atualizada de débitos, já abatidos os valores recebidos nos autos, bem como indique bens em nome da parte Executada, sob pena de suspensão do processo, na forma do artigo 921 do CPC, cujo termo inicial de suspensão será a data da presente decisão (art. 921, §4o do CPC). 18. Intimem-se. Em que pesem os argumentos recursais, verifica-se que não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante no tocante à desconstituição da penhora sobre o valor de R$1.813,37 (mil oitocentos e treze reais e trinta e sete centavos) de sua titularidade, notadamente pela ausência de comprovação da natureza da verba constrita. Com efeito, na impugnação à penhora apresentada no ID origem 246733341, o agravante argumenta que “é de rigor que seja retirada a restrição de penhora online da conta 01088762-6 agencia 3564 Banco Santander, porquanto se trata de conta na qual recebe seu salário, conforme indicado anteriormente”. Entretanto, os documentos apresentados pelo agravante indicam que seu salário é depositado na conta de n. 710501300, agência 0081, no Banco Santander (ID origem 246735297), ao passo que as capturas de imagens apresentadas são relativas à conta 93202448-4, agência 0001, do Nubank (ID origem 246733342) e 01088762-6, agência 3564, do Banco Santander (ID origem 246735295). Além disso, o agravante não fez prova da portabilidade de salário alegada no âmbito recursal e não juntou aos autos os extratos bancários das contas mencionadas. Nesse sentido, mostra-se inviável, nesta fase inaugural do procedimento recursal, o reconhecimento de que a cifra bloqueada seja de natureza alimentar e, portanto, impenhorável com fulcro no art. 833, IV do CPC[1], porque não há prova pré-constituída dessa alegação. Ressalte-se que o ônus da prova do fato impeditivo da penhora incumbe ao agravante, que a esse ato processual se opõe, nos termos do art. 373, II, do CPC[2]. Nesse contexto, a fragilidade apontada na formação do convencimento permite ponderar que a probabilidade do direito alegado não se encontra imediatamente evidenciada no que concerne à natureza impenhorável da quantia bloqueada para adimplemento da obrigação excutida. Além disso, constata-se ter ocorrido o levantamento do valor penhorado em 30/9/2025 (ID origem 251703812), ou seja, antes da interposição do presente agravo de instrumento, em 6/10/2025. Tal circunstância enfraquece a alegação de urgência e necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois já houve o cumprimento da decisão recorrida. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da tutela de urgência. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo formulado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [2] Art. 373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.